Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, quando não comprovada a titularidade do bem objeto da demanda, em nome do devedor fiduciante, indicada no polo passivo da ação.
2. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do Réu afigura-se essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso improvido.